Tribunal: TJDFT
Processo: 0721303-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 0721303-57.2023.8.07.0000 AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Admito a habilitação nos autos, na condição de amicus curiae, art. 138 do CPC, da Federação Brasileira de Bancos – Febraban – (id. 47359627) e da Defensoria Pública do Distrito Federal (id. 47385005). Diante do pedido inicial de suspensão cautelar da eficácia da Lei Distrital 7.239/23, notifique-se o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para que preste informações no prazo de 5 dias, arts. 10, caput, da Lei 9.868/99 e 144 do RITJDFT. Após, notifiquem-se a Procuradora-Geral do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para que se manifestem no prazo de 3 dias, arts. 10, § 1o, da Lei 9.868/99 e 144, § 1o, do RITJDFT. Brasília - DF, 5 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora